Tribunal: STJ
Processo: 1013712-16.2019.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2540967 - SP(2023/0429732-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SAO
FRANCISCO
SISTEMAS
DE
SAUDE
SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: CARDIO
MEDICAL
COMÉRCIO
REPRESENTAÇÃO
E
IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
AGRAVADO
: ENDOCARDIO MATERIAL MEDICO EIRELI
ADVOGADO
: BRUNO RODRIGUES DA CUNHA MESQUITA - SP306589
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MATERIAIS MÉDICOS.
MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 940
PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
DIREITOS AUTORAIS INEXISTENTES NA CONTROVÉRSIA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE
SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA. contra decisão que inadmitiu o
recurso especial manejado com fundamento no
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em
apelação nos autos de ação monitória ajuizada por fornecimento de materiais
médicos.
2. A parte agravante defende a aplicação do
do Código Civil, a ocorrência
art. 940
de prescrição trienal e violação das normas da Lei de Direitos Autorais (
.
Lei n. 9.610/1998)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se é aplicável a sanção do
do
art. 940
Código Civil diante de alegada cobrança de valores já pagos e suposta má-fé das
autoras; (ii) definir se incide a prescrição trienal prevista no
§ 3o, V, do
art. 206,
Código Civil na pretensão discutida; (iii) analisar se o acórdão recorrido contrariou
os arts. 24, I e II, e 27 da
sobre direitos autorais.
Lei n. 9.610/1998,
Documento eletrônico VDA55101522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4b741e4c-088f-4a01-9931-b726471b09d8

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aplicação do
do Código Civil pressupõe a comprovação inequívoca
art. 940
de má-fé por parte do credor. No caso, o Tribunal de origem afastou a penalidade
por entender que não fora demonstrada conduta dolosa das autoras, estando essa
conclusão em consonância com a tese firmada no Tema n. 622 do STJ, o que atrai
a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. A tese de prescrição trienal não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido,
tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar o pronunciamento
judicial sobre o ponto, o que impede o conhecimento da matéria no recurso
especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
6. As alegações relativas à Lei de Direitos Autorais estão dissociadas da
controvérsia julgada, que se limitou a discutir consignação, pagamentos,
devoluções e cobrança de materiais médicos, sem análise sobre direitos autorais. A
ausência de correlação entre os fundamentos do recurso especial e os do acórdão
recorrido atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
: 1. A aplicação da penalidade prevista no
do Código
Tese de julgamento
art. 940
Civil exige a demonstração inequívoca de má-fé do credor, nos termos do Tema n.
622 do STJ. 2. É incognoscível no recurso especial a tese jurídica não analisada
pelo tribunal de origem, quando ausente a oposição de embargos de declaração. 3.
Não se conhece de alegação dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido, por
violação da Súmula n. 284 do STF.
:
III,
; CC, arts. 206, § 3o, V, e
Dispositivos relevantes citados CF/1988, art. 105,
a
940; CPC,
§ 11;
arts. 24, I e II, e 27.
art. 85,
Lei n. 9.610/1998,
: STJ, Tema n. 622; STJ, Súmula n. 83;
Jurisprudência relevante citada
STF, Súmulas n. 282, 284 e 356.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4b741e4c-088f-4a01-9931-b726471b09d8

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4b741e4c-088f-4a01-9931-b726471b09d8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2540967 - SP (2023/0429732-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: CARDIO MEDICAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
LTDA
AGRAVADO
: ENDOCARDIO MATERIAL MEDICO EIRELI
ADVOGADO
: BRUNO RODRIGUES DA CUNHA MESQUITA - SP306589
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MATERIAIS MÉDICOS. MÁ-FÉ NÃO
DEMONSTRADA.
DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL
ART. 940
NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DIREITOS AUTORAIS
INEXISTENTES NA CONTROVÉRSIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE
SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA. contra decisão que inadmitiu o
recurso especial manejado com fundamento no
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação
nos autos de ação monitória ajuizada por fornecimento de materiais médicos.
2. A parte agravante defende a aplicação do
do Código Civil, a ocorrência de
art. 940
prescrição trienal e violação das normas da Lei de Direitos Autorais (
.
Lei n. 9.610/1998)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se é aplicável a sanção do
do
art. 940
Código Civil diante de alegada cobrança de valores já pagos e suposta má-fé das
Documento eletrônico VDA53784899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:39
Código de Controle do Documento: 4f195fab-88dd-4963-ae8d-add7aa0c9ea1

autoras; (ii) definir se incide a prescrição trienal prevista no
§ 3o, V, do
art. 206,
Código Civil na pretensão discutida; (iii) analisar se o acórdão recorrido contrariou
os arts. 24, I e II, e 27 da
sobre direitos autorais.
Lei n. 9.610/1998,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aplicação do
do Código Civil pressupõe a comprovação inequívoca de
art. 940
má-fé por parte do credor. No caso, o Tribunal de origem afastou a penalidade por
entender que não fora demonstrada conduta dolosa das autoras, estando essa
conclusão em consonância com a tese firmada no Tema n. 622 do STJ, o que atrai a
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. A tese de prescrição trienal não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido,
tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar o pronunciamento
judicial sobre o ponto, o que impede o conhecimento da matéria no recurso especial,
nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
6. As alegações relativas à Lei de Direitos Autorais estão dissociadas da controvérsia
julgada, que se limitou a discutir consignação, pagamentos, devoluções e cobrança
de materiais médicos, sem análise sobre direitos autorais. A ausência de correlação
entre os fundamentos do recurso especial e os do acórdão recorrido atrai a incidência
da Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
: 1. A aplicação da penalidade prevista no
do Código
Tese de julgamento
art. 940
Civil exige a demonstração inequívoca de má-fé do credor, nos termos do Tema n.
622 do STJ. 2. É incognoscível no recurso especial a tese jurídica não analisada pelo
tribunal de origem, quando ausente a oposição de embargos de declaração. 3. Não se
conhece de alegação dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido, por violação
da Súmula n. 284 do STF.
: CF/1988,
III,
; CC, arts. 206, § 3o, V, e
Dispositivos relevantes citados
art. 105,
a
940; CPC,
§ 11;
arts. 24, I e II, e 27.
art. 85,
Lei n. 9.610/1998,
: STJ, Tema n. 622; STJ, Súmula n. 83;
Jurisprudência relevante citada
STF, Súmulas n. 282, 284 e 356.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SÃO FRANCISCO
SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por não ter sido demonstrada a violação dos arts. 206, §
Documento eletrônico VDA53784899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:39
Código de Controle do Documento: 4f195fab-88dd-4963-ae8d-add7aa0c9ea1

3o, V, e 940 do Código Civil e 24, I e I, e 27 da
e por ter
Lei n. 9.610/1998
havido simples alusão a dispositivos legais, desacompanhada da necessária
argumentação.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 690-697.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de ação monitória.
O julgado foi assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA CONSIGNAÇÃO DE
MATERIAL
MÉDICO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE
A
COMPROVAR O PAGAMENTO DE PARTE DO CRÉDITO PERSEGUIDO
PELAS AUTORAS INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ APLICAÇÃO DA SANÇÃO DO
ARTIGO 940 DO CC IMPOSSIBILIDADE CONDENAÇÃO AFASTADA
SENTENÇA
MODIFICADA
NESTE
ASPECTO
MANUTENÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
APELAÇÃO DAS AUTORAS PROVIDA, DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes dispositivos:
a) 940 do Código Civil, porque deveriam ser aplicadas as sanções de
cobrança em dobro diante do ajuizamento da demanda por valores já pagos e pela
má-fé das autoras;
b) 206, § 3o, V, do Código Civil, já que incide a prescrição trienal para a
pretensão discutida, além disso, o acórdão teria desconsiderado a incidência do prazo
sobre os débitos;
Documento eletrônico VDA53784899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:39
Código de Controle do Documento: 4f195fab-88dd-4963-ae8d-add7aa0c9ea1

c) 24, I e II, e 27 da
pois o acórdão contrariou regras
Lei n. 9.610/1998,
sobre direitos autorais mencionadas como suporte da tese processual.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão e a
sentença, reconhecendo-se pagamentos e devoluções, julgando-se improcedente a
cobrança e aplicando-se a sanção do
do Código Civil.
art. 940
Contrarrazões às fls. 647-664.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação monitória em que a parte autora pleiteou
o pagamento de materiais médicos consignados enviados à ré, com incidência de
juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde o vencimento, no montante
de R$ 94.291,93.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
embargos monitórios, reconheceu o pagamento parcial da dívida, condenou a parte
autora ao abatimento em dobro do valor cobrado a maior, fixou sucumbência
recíproca e arbitrou honorários em 10% sobre o proveito econômico da embargante e
10% sobre o valor da dívida em favor das embargadas.
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para afastar a
incidência do
do Código Civil, manteve o reconhecimento do saldo devedor
art. 940
de R$ 68.770,00, apurado em perícia, e majorou os honorários dos patronos das
autoras para 13% sobre o valor da condenação.
I -
do Código Civil
Art. 940
Documento eletrônico VDA53784899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:39
Código de Controle do Documento: 4f195fab-88dd-4963-ae8d-add7aa0c9ea1

No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que a cobrança
teria incidido sobre valores já pagos e que as autoras agiram de má-fé, devendo ser
aplicada a sanção do
do Código Civil.
art. 940
O acórdão recorrido concluiu que não ficou comprovada a má-fé das
credoras e que a penalidade do
exige demonstração inequívoca, afastando a
art. 940
condenação em dobro. Veja-se (fls. 626-627):

Com relação à sanção prevista no artigo 940 do Código Civil, o qual dispõe
expressamente que “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem
ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a
pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o
equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”, a jurisprudência tem
afastado sua aplicação nas hipóteses que o demandante atua de boa-fé.
Aliás, a questão já foi submetida a julgamento repetitivo pelo Superior Tribunal
de Justiça, Tema que recebeu o número 622, prevalecendo a tese de que “A aplicação
da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida
(cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo
940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa,
independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo
imprescindível a demonstração de má-fé do credor.” (destaquei). No caso vertente, o
reconhecimento de pagamento parcial do crédito perseguido pela autoras-embargadas
não pode ser qualificado como má-fé das credoras a justificar a imposição da
penalidade prevista na aludida norma, o que afasta a possibilidade da aplicação da
condenação em dobro dos valores exigidos.

Assim, estando a conclusão do Tribunal
em consonância com o
a quo
entendimento do STJ, incide na espécie o óbice Súmula n. 83 do STJ, também
aplicável ao recurso no tocante à alínea do inciso III do
da CF.
a
art. 105
II -
§ 3o, V, do Código Civil
Art. 206,
A recorrente afirma que incide a prescrição trienal sobre a pretensão e que
o acórdão teria desconsiderado a aplicação do prazo.
Documento eletrônico VDA53784899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:39
Código de Controle do Documento: 4f195fab-88dd-4963-ae8d-add7aa0c9ea1

O acórdão recorrido não examinou tese específica de prescrição trienal,
limitando-se à definição de saldo devedor, correção monetária como mera
recomposição e juros pela mora.
A questão relativa à prescrição trienal não foi objeto de análise pelo
Tribunal de origem; tampouco houve a oposição de embargos de declaração. Caso,
pois, de aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
III - Arts. 24, I e II, e 27 da Lei n. 9.610/1998
A parte alega que o acórdão contrariou dispositivos da Lei de Direitos
Autorais, invocados como suporte da tese processual.
O acórdão recorrido decidiu sobre consignação de materiais médicos,
pagamentos, devoluções e faturamento, sem enfrentar qualquer questão relacionada a
direitos autorais.
No recurso especial, a parte alegou matéria dissociada do fundamento do
acórdão, sem correlação com a controvérsia decidida.
Verifica-se, portanto, que a tese jurídica apresentada encontra-se
dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula
n. 284 do STF.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53784899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:39
Código de Controle do Documento: 4f195fab-88dd-4963-ae8d-add7aa0c9ea1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.540.967 / SP
Número Registro: 2023/0429732-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10137121620198260506
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
AGRAVADO
: CARDIO MEDICAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
AGRAVADO
: ENDOCARDIO MATERIAL MEDICO EIRELI
ADVOGADO
: BRUNO RODRIGUES DA CUNHA MESQUITA - SP306589
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:28
Código de Controle do Documento: 18cadc7f-1569-472f-8c7b-6ecaa6c5b5e0

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:28
Código de Controle do Documento: 18cadc7f-1569-472f-8c7b-6ecaa6c5b5e0